Tribunal: STF
Processo: HC 238261
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. SUSCITADA ILEGALIDADE DE FLAGRANTE PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL: INOCORRÊNCIA. PRCEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.2.2024, por Dalison Ricardo Pazello dos Santos, em benefício de Ana Beatriz Failli Alves Machado, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 27.11.2023, desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 834.542/SP.



O caso 



    2. Consta dos autos que a paciente (reincidente específica) foi condenada em definitivo (com trânsito em julgado para a defesa em 30.8.2021) à pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, por tráfico de entorpecente (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando flagrada na posse de “73 pinos de crack” (doc. 5).



    3. Certificado o trânsito em julgado da ação penal em 30.8.2021, a defesa ajuizou revisão criminal (Processo n. 2267356-28.2022.8.26.0000) no no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando ilegalidade no flagrante, efetuado por guardas municipais, e absolvição por falta de provas. Em 1º.3.2023, o Quinto Grupo de Direito Criminal daquele Tribunal indeferiu a ação revisional em julgado com a ementa seguinte:



    “Revisão criminal. Nulidade não verificada. Ausência de ilegalidade na prisão em flagrante da peticionária. Mérito. Não configuradas as hipóteses previstas no art. 621, do CPP. Nulidade alegada afastada e pedido revisional indeferido” (doc. 29). 



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 834.542/SP, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik (doc. 6). A decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada indeferiu liminarmente a impetração por ser substitutiva de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício uma vez que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a suposta nulidade decorrente da atuação da guarda civil metropolitana, a possibilidade possibilidade de expedição de carta de guia e início do cumprimento da pena em prisão domiciliar, e não se identificou qualquer ilegalidade no flagrante. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior. 2. Agravo regimental não conhecido” (doc. 31).



    5. Esse acórdão é o objeto da presente impetração. A defesa reitera a alegação de ausência de competência da guarda civil municipal para realizar o flagrante, o que tornaria a prova obtida ilícita por derivação, impondo-se a absolvição da paciente.



    Subsidiariamente, busca “não seja expedida a guia de execução independentemente do cumprimento do mandado de prisão para que se possa requerer tal benefício ao r. Juízo competente”, além da concessão de prisão domiciliar, pois a paciente estaria doente (com covid) e seria “mãe de filho menor de idade na época dos fatos”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “[requer] a Absolvição nos termos do artigo 386 § II, e o Trancamento da Ação Penal por falta de Justa causa, fundado em preceitos constitucionais quanto a abordagem realizada pelos agentes municipais da Guarda civil de Catanduva – SP de ofício. Requerimento subsidiário, (a) expedição de Guia de Execução, (b) prisão domiciliar em razão de ser mãe de filho menor de dois anos ou por sua doença”. 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação da paciente transitou em julgado para a defesa em 30.8.2021, quase três anos antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 28.2.2024. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando já ajuizada e julgada improcedente a ação revisional. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presente essa circunstância, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não se demonstra na espécie.



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, é de se concluir não comprovada teratologia ou ilegalidade na condenação da paciente.



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade ou teratologia, tem-se, no caso, que a suscitada ilegalidade da prisão por guardas municipais, afirmada nesta impetração, já foi discutida por este Supremo Tribunal, no Habeas Corpus n. 234.938/SP, de minha relatoria, impetrado em benefício da mesma paciente, no qual se sustentou tese idêntica. Consignou-se, então:



    “(…) a prisão em flagrante da paciente (reincidente específica por crime de tráfico) se deu pela traficância efetuada em via pública, quando abordada por guardas municipais, que posteriormente constataram a posse de 73 pinos de crack (doc. 5). 



    A paciente, na fase pré-processual e em juízo, reconheceu a traficância e a propriedade da droga, razão pela qual, inclusive, foi compensada integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (na segunda fase da dosimetria), resultando na pena final mínima prevista para o delito, de cinco anos de reclusão. 



    Busca-se, agora, desconstituir a condenação alegando-se tese inédita, não suscitada na ação penal, decorrente de supostos vícios do flagrante, realizado pela guarda civil municipal. 



    13. A pretensão destoa da pacífica orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, que considera válida a prisão em flagrante efetuada por integrante da Guarda Municipal. Por exemplo, o voto proferido no Habeas Corpus n. 212.635-AgR:



    ‘Descabe cogitar-se de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: RHC 
n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministo Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021’ (HC n. 212.635-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    Nesse mesmo sentido, entre outros:



    ‘Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Ausência de ilegalidade (art. 301 do CPP). Trancamento de inquérito, ante a alegação de ilicitude dos elementos de prova. Questões não submetidas às instâncias precedentes. Supressão de instância. Medida excepcional. Hipóteses autorizadoras não verificadas. Agravo não provido’” (HC n. 202.776-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE LEVADA A EFEITO PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA E NA TERCEIRA FASE PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 224.089-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.3.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem – no sentido de que não havia situação de flagrância –, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.447-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    14. Não se comprova, na espécie, contrariedade à legislação de regência e à jurisprudência deste Supremo Tribunal, mostrando-se aparentemente idôneo o flagrante realizado, corroborado pela apreensão de quantidade significativa de crack e pela confissão da traficante reincidente”.



    11. Quanto aos pedidos subsidiários, tem-se que a questão a eles referentes não foi objeto de cuidados nos julgados impugnados, que sobre eles não se manifestaram, sendo vedado seu exame per saltum por este Supremo Tribunal, para se evitar incabível supressão de instância. 



    12. Registre-se, apenas quanto a esses pedidos subsidiários, que a condenação transitou em julgado há mais de dois anos, tempo suficiente para apresentá-los ao juízo competente. Não há notícia nos autos de que, até a presente data, a paciente tenha se apresentado para o cumprimento da pena, tampouco comprovado eventual algum fato justificador da concessão de prisão domiciliar. Tem-se que, na certidão de nascimento juntada aos autos (doc. 2), consta a data de 2.4.2023, portanto, quase dois anos depois do trânsito em julgado da condenação, quando já conhecida a sentença condenatória definitiva. 



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora